Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO.
I – O autor propôs a ação monitória em 16/1/2023, para cobrança de cheque emitido pela ré em 9/4/2013. Mantida a r. sentença de improcedência liminar do pedido, verificada desde logo a ocorrência da prescrição. Súmula 503 do eg. STJ e art. 332, inc. I e § 1o, do CPC.
II – Apelação desprovida.